Tribunal: CARF
Processo: 13706.004198/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004198/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.774 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO OSORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
OBSTÁCULO
POSTO
PELA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM
MODELO
SIMPLIFICADO
POR
CÔNJUGE.
ALEGADO
ERRO
MATERIAL
CORRIGÍVEL
A
QUALQUER
MOMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alegada apresentação equivocada da DAA decorre de erro de interpretação
acerca da legislação tributária, e não de simples erro material.
Para que a entrega da DAA na modalidade de desconto simplificado fosse
anulada por erro de interpretação causado pela complexidade da legislação,
seria necessário realizar controle de constitucionalidade, o que é vedado nos
termos da Súmula CARF 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004198/2008-61
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004198/2008-61

Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 21a Turma da
DRJ/RJ1 1248.323 – fls. 122-125), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA DESPESA
MÉDICA GLOSADA.
Tratando-se de matéria não impugnada, portando incontroversa, o crédito tributário
resultante passa a ser definitivo e exigível.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA DE CÔNJUGE QUE APRESENTOU
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.
O cônjuge que apresenta sua própria declaração de rendimentos não pode figurar como
dependente na declaração do outro cônjuge, impossibilitando que este aproveite em sua
declaração as despesas dedutíveis daquele.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
07/13, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2003, no
valor de R$21.813,21, acrescido de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo denominado
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal de fls.
09/11, o procedimento fiscal verificou a ocorrência das seguintes infrações que
acarretaram a diminuição do IRPF devido no período, tendo em vista que o contribuinte,
regularmente intimado, não se manifestou: dedução indevida de dependente, no valor
de R$2.544,00; dedução indevida de despesas médicas, valor de R$72.780,73; e
dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$3.996,00.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 03/05, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que não
foi, em momento algum, intimado a prestar esclarecimentos sobre as deduções
efetuadas na DIRPF e que ora apresenta a documentação comprobatória das despesas
dedutíveis declaradas.
Em 06/10/2010, nos termos do artigo 1o da IN 1061/2010, o processo, que se encontrava
nesta DRJ, retornou à DRF/Rio de Janeiro I para que a autoridade lançadora se
manifestasse sobre as questões de fato alegadas na impugnação (fl.86).
Conforme o Termo Circunstanciado de fls.88/90, aprovado pelo Despacho Decisório de
fl. 91, após a análise dos autos, aquela instância alterou o lançamento tributário
conforme expresso no Demonstrativo de Apuração do IRPF de fl.90, da seguinte forma:
- (i) restabeleceram-se as deduções de dependentes, de despesa com instrução e a
parcela de R$52.114,51 das despesas médicas;
- (ii) manteve-se a glosa de despesas médicas no valor de R$20.666,22, vez que
R$600,00 foram pagos ao profissional de saúde Jaime Vasman no ano-calendário de
2002, anterior ao da declaração revisas e, o restante, R$20.066,22, referiam-se a gastos
que tiveram a esposa do contribuinte como beneficiária dos serviços, a qual estava
impedida de figurar como dependente do interessado, vez que apresentou declaração em
separado pelo modelo simplificado.
Cientificado da alteração do crédito tributário notificado em 05/09/2011 (fl. 93) o
contribuinte apresentou o adendo à impugnação de fl.97/98, alegando que em 2003 Ana
Angélica da Costa já era sua companheira e, portanto, nos termos da legislação do
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004198/2008-61

IRPF, podia constar como sua dependente na declaração, acrescentando que ela
declarou o IRPF em separado por equívoco, de modo que lhe assistia o direito de
deduzir as despesas médicas de sua mulher.
É o relatório.
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que na peça impugnatória o sujeito passivo não se
manifesta sobre parte do lançamento tributário incidente sobre a glosa de despesas
médicas no valor de R$600,00.
Assim sendo, é de se considerar essa parte da autuação definitivamente lançada,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que determina que “Considerar-se-
á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”. Por conseguinte, esta decisão terá seu alcance limitado à análise do
lançamento de glosa da parcela de despesas médicas, no valor de R$20.066,22, referente
aos gastos com saúde da companheira do contribuinte, sobre o que passamos a
discorrer:
Alega o impugnante que a legislação do IRPF estabelece claramente que um cônjuge
pode figurar como dependente na DIRPF do outro, e que sua mulher apresentou
declaração em separado para o exercício 2004, ano-calendário 2003, por equívoco.
Consultando o sistema informatizado da SRFB, verificamos que Ana Angélica da Costa
Araújo, CPF 959.276.707-68,companheira do contribuinte, apresentou, em 28/08/2004,
declaração para o exercício 2004, ano-calendário 2003, em que declarou rendimentos de
R$12.000,00, utilizou-se do desconto simplificado de R$2.400,00, não apurando
imposto a pagar.
Isso posto, não é de se acatar a alegação de que Ana Angélica da Costa, companheira do
contribuinte, apresentou por equívoco sua própria DIRPF, vez que no Direito Tributário
Brasileiro impera a responsabilidade objetiva do agente. Isso significa que o fato de o
autor ter ou não a intenção de praticar determinado ato não tem relevância na
configuração da ilicitude do que foi praticado.
No que concerne ao IRPF, a regra é o contribuinte apresentar sua própria declaração,
como fez a companheira do contribuinte. Em alguns casos especificados em Lei, no
entanto, é possível que um contribuinte figure como dependente na declaração de outro,
desde que o primeiro não apresente declaração em separado e que informe seus
rendimentos (mesmo que inferiores ao limite de isenção) e demais informações de
interesse fiscal na declaração do segundo.
Ou seja, apresentar a declaração em separado ou figurar como dependente do outro
cônjuge são prerrogativas da pessoa física casada ou que vive em união estável com
outra, constituindo, no entanto, opções que se excluem mutuamente. No caso em tela, ao
declarar o IRPF exercício 2004, ano-calendário 2003 pelo modelo simplificado, a
companheira do contribuinte optou, em primeiro lugar, por não constar como
dependente na declaração do marido e, em segundo, por substituir integralmente as
deduções na base de cálculo a que tinha direito pelo desconto simplificado. Assim
sendo, ao deduzir as despesas médicas de Ana Angélica em sua declaração, o
contribuinte o fez ilicitamente, vez que uma mesma despesa não pode ser deduzida em
duas declarações.
Correta a glosa fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o lançamento tributário.

Ciente do acórdão da DRJ em 06/02/2013, sujeito passivo, em 08/03/2013,
apresentou recurso voluntário.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004198/2008-61

Em síntese, o recorrente alega que (fls. 134):
30. Passa-se, então, a delimitação tempora, isto é, a fixação do termo final para
alteração do lançamento em favor do contribuinte por iniciativa da autoridade
administrativa. Dogue foi até o momento discutido, pode-se extrair dois entendimentos
úteis para o estudo do limite temporal: (i) o prazo fixado no parágrafo único do art. 149
do CNT se aplica apenas à revisão do qual decorre o novo lançamento mais gravoso ao
sujeito passivo; e (ii) é possível ser efetuada revisão do lançamento após a decisão
definitiva na esfera administrativa, quando instaurada contencioso, ou após o prazo da
impugnação, na hipótese do sujeito passível ser revel, havendo apenas entendimento
material no caso de ter havido o contencioso, uma vez que o vício apontado ou
verificando não pode ter sido objeto de apreciação pelos órgão julgadores.
Ante o exposto, o recorrente pede a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões coligidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em se decidir se a
administração tributária possuía o poder-dever de desconsiderar a declaração de ajuste anual
apresentada pela cônjuge do recorrente, alegadamente apresentada em virtude de erro material.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 133):
O impetrante teve glosas a título de despesas médicas feitas por sua esposa no valor de
R$ 20.066,22, cuja a mesma apresentou declaração pelo modelo simplificado. Trata-se
de um erro material de sua esposa, pois o limite declarado à época no valor de R$
12.000,00 estava dentro do limite de isenção do imposto de renda conforme própria
consulta efetuada pelos julgadores as fls n.° 124. Senhores, como pode uma pessoa
declarar 12.000,00 e ter despesas médicas no valor de R$ 20.066,22 ? A receita informa
que a mesma teve um benefício do desconto simplificado no valor de R$ 2.400,00. Um
tremendo absurdo, pois não existe imposto a pagar com o valor declarado de sua esposa.
Conforme versa o parágrafo oitavo da folha 124, cujos julgadores interpretam que no
CTN existe a responsabilidade objetiva do agente, cujo fato do autor ter ou não a
intenção de praticar o ato não tem relevância, existem dispositivos constitucionais,
inclusive com decisões em massa, que um débito pode ser revisto a qualquer tempo pela
autoridade lançadora. Diferentemente do exposto pelo recorrente, a apresentação da
declaração de ajuste anual não decorre de erro material.
Um erro material consiste em inexatidões, como troca de palavras, grafia
equivocada ou outra incorreção conspícua e imediatamente perceptível, ou erros de cálculo. O
conceito de erro material abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de
entendimento jurídico.
No caso em exame, a alegada apresentação equivocada da DAA decorre de erro
de interpretação acerca da legislação tributária. Para que a entrega da DAA na modalidade de
desconto simplificado fosse anulada por erro de interpretação causado pela complexidade da
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004198/2008-61

legislação, com base em “dispositivos constitucionais, inclusive com decisões em massa”, seria
necessário realizar controle de constitucionalidade, o que é vedado nos termos da Súmula CARF
02.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital